Tribunal: TJSP
Processo: 2339575-68.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Obrigação de Fazer c.c. Indenização Moral. Autor que reclama a aquisição de pacote de viagem "flexível" fornecido pela Empresa ré, mas foi impedido de realizar a escolha das datas para a viagem. Incidente de Cumprimento Provisório de Sentença instaurado pelo autor, para a cobrança das astreintes arbitradas, em razão da concessão da medida liminar. Decisão que

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Obrigação de Fazer c.c. Indenização Moral. Autor que reclama a aquisição de pacote de viagem "flexível" fornecido pela Empresa ré, mas foi impedido de realizar a escolha das datas para a viagem. Incidente de Cumprimento Provisório de Sentença instaurado pelo autor, para a cobrança das astreintes arbitradas, em razão da concessão da medida liminar. Decisão que determinou a suspensão do andamento do Incidente, tendo em vista a suspensão do andamento da Ação principal, ante a pendência de julgamento da Ação Civil Pública no 0854669-59.2023.8.19.0001. INCONFORMISMO do exequente deduzido no Recurso. EXAME: notícia de suspensão da Ação principal, ante a pendência da Ação Civil Pública no 0854669-59.2023.8.19.0001. Aplicação das teses firmadas pelo C. Superior Tribunal de Justiça nos Recursos Especiais nos 1.110.549/RS e 1.353.801/RS, julgados sob a sistemática dos Recursos Repetitivos (Temas nos 60 e 589), no sentido de que "Ajuizada ação coletiva atinente a macro-lide geradora de processos multitudinários, suspendem-se as ações individuais, no aguardo do julgamento da ação coletiva". Suspensão do andamento da Ação principal que justifica por consequência a suspensão do Incidente de Cumprimento Provisório em causa, observando-se o princípio da razoabilidade. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.*